Tribunal: TJSP
Processo: 1009489-25.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Alegação de nulidade do contrato decorrente de fraude - Prescrição ou decadência não configuradas - Convalidação de contrato nulo inadmissível, seja por decurso temporal ou

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Alegação de nulidade do contrato decorrente de fraude - Prescrição ou decadência não configuradas - Convalidação de contrato nulo inadmissível, seja por decurso temporal ou aceitação tácita - Incidência do art. 169, do CC - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 178, do CC - Controvérsia que não é sobre anulação de negócio jurídico, mas de reconhecimento de inexistência, de nulidade absoluta, da contratação.
3:- Prescrição trienal da pretensão indenizatória tampouco verificada - Aplicação do art. 206, § 3o, inc. V, do CC - Termo inicial do prazo prescricional - Ciência da prática do ato ilícito, que se deu na data da consulta ao extrato dos empréstimos consignados - Operação de trato sucessivo, ademais, que prorroga o termo inicial do cômputo dos prazos até o vencimento da dívida.
4:- Inaplicabilidade, ao caso, do § 4o, do artigo 1.013, do CPC, porquanto necessária a conclusão da instrução probatória.
5:- Sentença anulada - Recurso provido.